Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728029-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDOS: LUCIANO ANDRADE PINHEIRO, FERNANDA QUINTANILHA LEITE PINHEIRO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial. 2. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a Construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 3. As alegações de que o contrato entabulado entre a Construtora e o Banco tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e que a baixa da hipoteca está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, não obstam a retirada do referido gravame, porquanto tais disposições não podem ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade. 4. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem. 5. Há solidariedade do Banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a Construtora, pendente sobre o registro de imóvel devidamente quitado pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 6. O acolhimento do pedido autoral com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 7. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ. 9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC. 10. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, parágrafo único, e 1.419, ambos do CC, asseverando que devem ser respeitadas as cláusulas contratuais firmadas entre as partes e, uma vez acordada a garantia, esta deve ser mantida até que se cumpram as condições para a sua baixa. Aduz que o enunciado 308 do STJ não se aplica à compra e venda de imóvel comercial. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 16/12/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 421, parágrafo único, e 1.419, ambos do CC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: A par dessas premissas, verifica-se que o contrato objeto da presente insurgência é claro quanto à obrigação assumida pela construtora, em cláusula firmada nos seguintes termos (ID 33713514): CLÁSULA PRIMEIRA: A OUTORGANTE se compromete a vender o imóvel descrito no Item 1 do Quadro Resumo, e o OUTORGADO se compromete a adquiri-lo, pelo preço total e forma de pagamento discriminados nos Itens 2 e 3 do Quadro Resumo. A aquisição ora ajustada será efetivada mediante a celebração de escritura de compra e venda (“Escritura de Compra e Venda”), o que deverá ocorrer no prazo indicado na Cláusula Quarta abaixo. Parágrafo Primeiro: O OUTORGADO declara ter ciência do gravame averbado na matrícula da Unidade mencionada no item 1 do Quadro Resumo. Parágrafo Segundo: A OUTORGANTE se compromete a requerer o cancelamento/baixa do referido gravame, e arcar com os respectivos custos, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da quitação do valor devido mencionado no item 2 do Quadro Resumo - Grifou-se. Nesse contexto, diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento do gravame incidente sobre o bem. Ademais, não aproveita ao apelante a alegação de que o contrato entabulado com a construtora tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e de que a baixa do gravame está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, porquanto tais disposições incidem sobre a relação jurídica existente entre a construtora e o agente financeiro, não podendo serem impostas ao consumidor, adquirente da unidade. De outro vértice, registre-se que, embora o apelante questione a solidariedade reconhecida na sentença, como bem ponderado pelo juízo de origem, essa é a orientação da jurisprudência, até porque a baixa do gravame pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, no caso, a construtora e o credor hipotecário (ID. 42414719). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.974.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016